Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704383-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID72030104, por mais 30 (trinta) dias, conforme requerido na petição de ID 72422124. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007